Tribunal: TCU
Processo: 019.679/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12133/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.679/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altaides Nunes Mata (XXX.415.241-XX); Cleide Oliveira Reis Siqueira (XXX.134.921-XX); Irene Aparecida Braga (XXX.565.421-XX); Ivonete Beserra Antunes de Figueiredo (XXX.375.721-XX); Ivonete Teixeira de Souza (XXX.378.721-XX); Margarida Maria Silva Diniz (XXX.269.511-XX); Mariana Marcelino Soares Souto (XXX.973.501-XX); Pedro Correa de Lisboa (XXX.697.061-XX); Salma Candida de Jesus Lacerda (XXX.564.461-XX); Telma Alves Silva da Cunha (XXX.449.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.